Tribunal: TJES
Processo: 0011925-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011925-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL GALVAO LIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A defesa pleiteia: (i) redimensionamento da pena-base; (ii) afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por suposto
bis in idem
; e (iii) suspensão da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria apresentam fundamentação idônea; (ii) verificar se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura
bis in idem
; e (iii) analisar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade do agente não pode ser valorada negativamente de forma genérica, devendo a fundamentação apontar elementos concretos que excedam o juízo de censurabilidade inerente ao tipo penal.

4. A ausência de antecedentes criminais impede a valoração negativa desse vetor, sendo inadequado utilizá-lo para agravar a pena.

5. O fato do réu ser usuário de drogas não caracteriza fundamento idôneo para a desvaloração da conduta social, que orienta o tratamento dessa condição como questão de saúde pública. Precedentes do STJ.

6. A valoração negativa da personalidade exige a indicação de elementos concretos que demonstrem maior periculosidade, sendo insuficiente a referência genérica a "provas acostadas aos autos".

7. Os motivos do crime, por serem inerentes ao tipo penal, não constituem fundamento idôneo para majoração da pena-base.

8. O comportamento da vítima, quando não há elementos que demonstrem contribuição para o delito, não deve ser utilizado para prejudicar o réu.

9. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP, aplicada em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem.
Tema nº 1.197 do STJ.

10. Constatada a presença dos requisitos do art. 77 do CP, é cabível a suspensão condicional da pena, fixada em 2 anos, com condições específicas a serem cumpridas pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria exige fundamentação específica e baseada em elementos concretos, sendo inadequada a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2. O fato do réu ser usuário de drogas não constitui fundamento idôneo para desvaloração da conduta social.

3. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, combinada com a Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
. Tema nº 1.197 do STJ.

4. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, a suspensão condicional da pena é medida cabível, com condições específicas a serem observadas pelo condenado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 61, II, “f”, 77, 129, §9º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.197; STJ, HC nº 369.202/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J.
25.10.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.301.226/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 28.03.2014; TJES, ApCrim nº 0035604-58.2017.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, J. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011925-54.2021.8.08.0035

APELANTE: DANIEL GALVÃO LIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DANIEL GALVÃO LIRA
em face da r. Sentença de ID 10498775 que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 10498987), a defesa técnica pleiteia, em síntese:
(
i
)
pelo redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legalmente previsto;
(
ii
)
pelo decote da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, por configurar
bis in idem
com o tipo penal do art. 129, §2º, da legislação criminal;
(
iii
)
pela suspensão da execução da pena.

Contrarrazões ao ID 10498996, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10694362), manifestando-se pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para neutralizar a circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, motivos do crime e comportamento da vítima, por carecerem de fundamentação idônea.

Pois bem. A apreciação do mérito recursal se restringe à análise das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria.

Na 1ª fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
, da
conduta social
, da
personalidade do acusado
, da
motivação do crime
e do
comportamento da vítima
, nos seguintes termos:

A – Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu dolosamente.
Desfavorável.

B –
Inexistem
antecedentes criminais
do réu;
Desfavorável.

C –
No que se refere a
Conduta Social do Acusado
, o fato de o requerido ser usuário de drogas ilícitas se torna
desfavorável.

D –
Quanto a
Personalidade do Acusado
diante das provas acostadas aos autos verifico ser pendente para a violência,
Desfavorável.

E – Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto,
desfavoráveis
;

F – Circunstâncias do crime
, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta;
Favorável.

G –
Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima
, a reação desproporcional do réu indica que a vítima não contribuiu para a violência perpetrada.
Desfavorável
.

Cumpre ressaltar que a análise desfavorável da
culpabilidade
exige que a conduta praticada pelo agente
exceda
o juízo de censurabilidade e reprovabilidade já imposto pela norma incriminadora.

Na hipótese vertente, a magistrada valorou negativamente esta circunstância judicial sob o preceito de que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua ação. No entanto, tal fundamentação é genérica, pois não utiliza elementos concretos e específicos do contexto fático para justificá-la, devendo ser, portanto, neutralizada.

Em alinhamento, segue jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE GENÉRICA. ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Percebe-se que o recorrente merece razão ao sustentar que a valoração negativa da culpabilidade fora genérica e abstrata, não utilizando o juízo a quo de qualquer argumento ou elemento concreto dos fatos para desaboná-la
. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES, ApCrim nº 0035604-58.2017.8.08.0024, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 11.12.2023
)

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DECOTE CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIA DO CRIME. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CONFISSÃO. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O magistrado se utilizou de argumentos genéricos para valorar a culpabilidade, não apontando a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto
. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES, ApCrim nº 0000163-37.2010.8.08.0064, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Data: 17.08.2023
)

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DO VETORIAL DA CULPABILIDADE ARREGIMENTADO EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
O vetor da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata
. 4.
Caso em que a desvaloração do modulador da culpabilidade fora arregimentada no fato de que o réu tinha plena consciência de que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, impondo-se, portanto, a sua neutralização
. 5. Redimensionamento da pena imposta ao apelante. 6. Recurso a que se dá parcial provimento.

(
TJES, ApCrim nº 0017070-23.2019.8.08.0048, Des. Rel. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 27.07.2023
)

Quanto à circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, percebe-se uma contradição entre os fundamentos e a valoração, pois indicou que o réu não possui antecedentes criminais, porém a considerou como desfavorável. Assim, entendo ser adequado o afastamento desta vetorial.

Já a
conduta social
do acusado refere-se ao caráter comportamental do agente em relação às suas atividades profissionais, relacionamento familiar e com a coletividade. Contudo, o fato do acusado ser usuário de drogas deve ser analisado sob uma perspectiva de saúde pública e não como um juízo de maior reprovabilidade, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Já decidiu esta Corte que o fato do réu ser usuário de drogas ou álcool não deve influir na dosimetria da pena. A questão deve ser tratada a partir de um contexto de saúde, e não do ponto de vista repressivo penal.
(
...)

(STJ,
HC nº 369.202/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 25.10.2016
)

De forma semelhante, apresento julgados dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RÉU USUÁRIO DE DROGAS. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE. (...) 3.
O fato de o réu ser usuário de drogas, por si só, não é fundamento suficiente para exasperar a pena-base pela conduta social, pois é considerada uma patologia e não característica da personalidade do agente
. (...)

(
TJDF, ApCrim nº 07000.93-92.2024.8.07.0006 192.3835, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, J. 19.09.2024
)

__________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTROVERSAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES DA CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE PREPONDERA SOBRE A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/4 (UM QUARTO). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 4.
A fundamentação utilizada para valorar negativamente o vetor da conduta social não se sustenta.

A um, porque se valeu de elementos genéricos, carentes de comprovação, ao afirmar que a conduta do apelante é nociva ao meio em que vive.
A dois, porque o fato do réu ser usuário de drogas deve ser tratado a partir de um contexto de saúde e não do ponto de vista repressivo penal.
A três, porque o emprego de arma de fogo já foi utilizado na terceira fase da dosimetria da pena, não podendo ser duplamente valorado, sob pena de
bis in idem
. (...)

(
TJMA, ApCrim nº 0800029-56.2024.8.10.0055, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17.09.2024
)

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGATIVA DOS FATOS EM JUÍZO. MERA TENTATIVA DE ISENTAR O RÉU DE RESPONSABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. CONDUTA SOCIAL. ESTILO DE VIDA INADEQUADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CÁLCULO DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. (...) 5.
Somente o fato de o réu ser usuário de drogas não é suficiente para a valoração negativa da conduta social
. (...)

(
TJDF, APR nº 07001.07-76.2024.8.07.0006 191.0812, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal J. 22.08.2024
)

Assim, a condição de usuário de drogas não constitui como fundamentação adequada para legitimar a exasperação da pena-base do réu, razão pela qual deve ser desconsiderado.

Em relação a
personalidade
, cumpre ressaltar que “a
valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc, sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente.
” (STJ, AGRG no RESP nº 1.301.226/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe: 28.03.2014)

Na situação em exame, o juízo de primeiro grau valorou negativamente essa variável em razão da personalidade do agente ser “
pendente para a violência
”, fazendo a menção genérica às “
provas acostadas aos autos
”, sem indicar elementos concretos que justificam sua conclusão, o que impõe a retirada dessa valoração.

Os
motivos do crime
, por sua vez, referem-se às razões subjetivas que levaram o agente a cometer a infração penal, ou seja, às causas internas ou intenções que orientaram sua conduta. No caso em questão, essa moduladora deve ser neutralizada, uma vez que as circunstâncias inerentes ao tipo penal não constituem uma fundamentação idônea para justificar a elevação da pena-base.

No mesmo sentido, registro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. REDUÇÃO IMPOSSÍVEL. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REDUÇÃO DA PENA PARA 3 ANOS E 6 MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A fundamentação idônea na dosimetria da pena exige que os motivos do crime sejam analisados com base em elementos concretos, distintos dos inerentes ao tipo penal
. (...)

(
TJPA, ACr nº 0001663-45.2016.8.14.0070, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira; Primeira Turma de Direito Penal, DJe: 30.10.2024
)

Por fim, no tocante ao
comportamento da vítima
, essa circunstância judicial pode ser utilizada apenas para reduzir a pena-base em favor do réu, nunca para prejudicá-lo. Assim, quando não se comprovar que as atitudes da vítima de alguma maneira estimularam a execução do crime ou influenciaram negativamente o agente, deve ser neutralizada.

Feitas essas considerações, reformo a 1ª fase da dosimetria para redimensionar a pena-base para o seu patamar mínimo legal, fixando-a em
03 (três) meses de detenção
.

No que concerne a tese recursal pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, entendo que não merece prosperar tendo em vista o que já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.197: “
a
aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
”.

Dessa forma, na 2ª fase da dosimetria, considerando a incidência da agravante supramencionada e aplicando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto) da pena-base,
estabeleço a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição,
fixo a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal
.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, uma vez que a utilização de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher evidencia a gravidade concreta da conduta, impedindo a concessão de um tratamento punitivo mais brando, conforme dispõe a Súm. nº 588 do STJ em conjunto com o art. 44, I, do Código Penal.

Cabível, no entanto, a suspensão condicional da pena, vez que restam configurados os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal. Por conseguinte, suspendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições:

(
i
)
proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres;

(
ii
)
proibição de se ausentar da comarca por mais de 10 (dez) dias, sem autorização da Justiça;

(
iii
)
comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença para
redimensionar a pena de detenção para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias, a ser cumprida em regime aberto, aplicando a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições
:

(
i
)
proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres;

(
ii
)
proibição de se ausentar da comarca por mais de 10 (dez) dias, sem autorização da Justiça;

(
iii
)
comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.